Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-05.2023.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003438-05.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS - CPF: 015.602.731-35 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ARIANE EZIDORO FERREIRA - CPF: 035.439.251-48 (VÍTIMA), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Dolo. Palavra da vítima.
Absolvição. Impossibilidade.
Provas suficientes. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que
condenou o apelante por descumprimento de medidas protetivas de urgência 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Ausência de dolo.

III. Razões de decidir

1.

O
“dolo no
crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor”,
como no caso dos autos

(TJDFT, AP no 0710866-472020.8.07.0004).

2.

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP no 1008910-05.2022.8.11.0015)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.340/2006, art. 24-A; CP, art. 107; CPP, arts. 577 e 593, I.

Jurisprudências relevantes citadas
: TJMT, AP no 1000815-15.2024.8.11.0015, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 13.8.2024; TJMT, AP no 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 14.2.2023; TJDFT, AP no 0710866-47.2020.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 11.11.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003438-05.2023.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 1003438-05.2023.8.11.0042), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas de urgência a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 24-A,
caput
, da Lei 11.340/06, do CP - (ID 319951858).

O apelante sustenta que “
as aproximações se deram para resolver questões relacionadas ao filho em comum
” e “
teve autorização da irmã da vítima para entrar na casa e retirar seus pertences
”, a elidir o dolo.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 319951865).

A 16a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 319951865).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência (art. 24-A da Lei n.o 11.340/06) – Sentença condenatória – Recurso defensivo postulando absolvição – Inviabilidade – Conduta dolosa evidenciada nos autos – Apelante que, mesmo ciente das medidas protetivas, não respeitou os limites de aproximação da vítima – Versão da vítima se mostrou firme, coerente e corroborada por demais elementos nos autos – Pelo desprovimento do recurso.”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 325319883)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Em outubro de 2022 a vítima registrou boletim de ocorrência e requereu medidas protetivas em face do denunciado, as quais foram deferidas nos autos no 1015500-14.2022.8.11.0042, e o denunciado foi devidamente intimado no dia 26/10/2022 (Id. 102931283 – Págs. 02/04).

Nos meses de novembro e dezembro de 2022 o denunciado entrou em contatado com a vítima por mensagens de texto, bem como tem usado o filho do casal para forçar uma reconciliação entre as partes.

Há cerca de três semanas, o denunciado adentrou a residência do casal, quando a vítima não estava no local e sem autorização mesma [...].

No meado do mês de dezembro de 2022, o filho do casal foi passar uns dias com denunciado e na sexta feira seguinte a ida do filho para a casa do denunciado, a declarante telefonou e mandou mensagens para mesmo pedindo para buscar o filho, momento que o denunciado negou e disse que a declarante agora só tem um filho [...].

No dia 19/12/2022, o denunciado novamente entrou na residência do casal, por duas vezes, uma de manhã e outra no final da tarde, sendo que desta vez ele avisou que iria, pela manhã o denunciado pegou um aparelho de som e a tarde ele adentrou o local alegando que iria pegar pertences dele, porém ele pegou o cartão de vacina do filho.

O denunciado continua encaminhando mensagens para a vítima dizendo que é para a mesma arranjar outra família, pois não tem mais nada dele ou com o filho, bem como pediu para a vítima vender a casa para entregar a parte dele e disse ainda que logo em breve a vítima receberá uma cartinha [...].

Assim agindo, o denunciado FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS violou a norma contida no art. 24-A da Lei 11.340/2006 [...]”

(Elisamara Sigles Vodonós Portela, promotora de Justiça - ID 319951468).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao delito de descumprimento de medidas protetivas (Lei 11.340/2006, art. 24-A), o mesmo também é formal e, portanto, não se faz necessária à prova de sua materialidade, haja vista que basta a prática da conduta, a saber: o desrespeito de qualquer uma das medidas protetivas, previstas na própria Lei Maria da Penha, oriunda de decisão judicial pretérita, para que o crime tenha consumação.

No vertente caso, verifico que a consumação de tal delito, restou
quantum satis
demonstrada nos autos, haja vista que, nos meses de novembro e dezembro de 2022, o réu já havia sido intimado quanto ao teor da decisão que deferiu algumas medidas protetivas de urgência em favor da vítima,
ex vi
das informações constantes nos autos de medidas protetivas n. 1015500-14.2022.8.11.0042 (ID. 102931283, pág. 03/04, do referido auto -
intimado em 26/10/2022
) e, descumpriu tais medidas, ao entrar na residência da vítima, diversas vezes sem a sua autorização, conforme restou demonstrado nos autos pelo depoimento da vítima prestado em fase investigativa (ID 110886557, pág. 06/08)

Posteriormente, em fase judicial (ID. 183343920), a vítima confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que, após o término do relacionamento, o acusado foi à residência da vítima diversas vezes contra a sua vontade. Segundo ela, o réu se aproveitava do fato de que a vítima deixava uma chave na casa dos pais, ocasião em que ele ia até o local e, aproveitando-se da distração dos familiares, pegava a chave da casa da vítima. Em outras ocasiões, pedia para o filho pegar a chave e se dirigia até a residência, de onde subtraía diversos itens, como, por exemplo: contrato de compra e venda da casa, documentos dos filhos do casal e um aparelho de som.

Portanto, as versões da
vítima
, na fase policial e em juízo, são coerentes.

Ao seu turno, na fase policial o acusado negou os fatos, dizendo que quando ia à residência da vitima era com a sua autorização.

Em juízo, o acusado negou todas as acusações. Afirmou que quem entregava a chave da residência era a irmã da vítima e que ele somente entrou na casa para retirar pertences que lhe pertenciam, sendo exclusivamente suas coisas. Declarou ainda que sempre avisava quando iria à residência e que, quando ficou responsável pela criança, a vítima havia autorizado. Confirmou que enviava fotos para comprovar que estava retirando seus objetos. Por fim, afirmou que não tinha ciência de que não poderia entrar na residência da vítima.

Portanto, em que pese a negativa do acusado, restou comprovado a partir do depoimento da vítima que o acusado descumpriu a medida protetiva entrando em contato e se aproximando da vítima e seus familiares, logo, sua conduta caracterizou o tipo penal previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006. [...].

No que tange à alegação defensiva de que o réu desconhecia as medidas protetivas impostas, inviável é o acolhimento de tal pleito. Ainda que se alegue que o oficial de justiça não teria explicado adequadamente o teor das medidas, tal argumento não se sustenta, uma vez que o réu foi devidamente intimado à época dos fatos. Ademais, o cumprimento das medidas protetivas constitui obrigação pessoal do destinatário, independentemente de qualquer suposta falha na comunicação, cabendo a ele zelar por sua fiel observância, sob pena de responsabilização.

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação ao crime imputado na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de descumprimento de medidas protetivas se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Dispositivo

Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para: 1) condenar FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS, já qualificado nos autos,

nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06 [...]”
(
Marcos Terencio Agostinho Pire
, juiz de Direito - ID 319951858).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Ariane Ezidoro Ferreira, vítima (ID

319951458, fls. 6/7) e o apelante FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS (ID 319951458, fls. 34/36).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Cláudia Eliza Neves Borges, bem como procedeu-se ao interrogatório do apelante (ID 319951853 - Relatório de Mídias, ID 319951855).

Dito isso, vejamos.

A versão de Ariane Ezidoro Ferreira [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de que “
possui medida protetiva em desfavor de seu ex-companheiro
”, FERNANDO HENRIQUE DE ARAUJO DIAS [“
de proibição de aproximar-se e manter contato com a vítima, bem como de frequentar sua residência e trabalho
”], o qual passou a descumpri-las “
por não aceitar a separação
”. Entre os meses de novembro e dezembro de 2022, entrou em contato diversas vezes “
por mensagens enviadas para o seu telefone
”, utilizando o filho [em comum] “
para forçá-la a reatar o relacionamento com ele
”. No dia 19.12.2022, o apelante “
entrou na residência da vítima, por duas vezes, sem sua permissão
” e “
pegou o contrato de compra e venda da casa, toda a documentação do apartamento que compraram juntos e a certidão de nascimento do filho do casal
”
(ID

319951458, fls. 6/7, Relatório de Mídias - ID 319951855).

Por outro lado, observa-se que o apelante tinha pleno conhecimento das medidas proibitivas, ao ser devidamente cientificado, pelo oficial de Justiça [Wendel Lacerda Oliveira], da decisão em 22.10.2022 (PJe 1015500-14.2022.8.11.0042 - ID 102931283). E mas. A assertiva de que “
as aproximações se deram para resolver questões relacionadas ao filho em comum e teve autorização da irmã da vítima para entrar na casa e retirar seus pertences
” (ID 306757014 - fls. 68/70), não foi confirmada por ela [vítima], a qual disse “
que FERNANDO mandou diversas mensagens falando para ela arranjar outra família; que ela não tem mais filho com ele; utiliza o filho para pressionar porque não aceita o fim do relacionamento; adentrou na casa quando ela não estava no local e sem sua autorização
” (ID

319951458, fls. 6/7,
Relatório de Mídias -
ID 319951855
)
.

Conforme bem pontuado pela i. PGJ,
“embora devidamente cientificado das providências de natureza cautelar, Fernando Henrique de Araújo Dias violou a medida de afastamento do lar ou local de convivência, colocando em risco valores fundamentais da vítima, como integridade física, psicológica e mental, bem como tem usado o filho do casal para forçar uma reconciliação entre as partes e ameaçar a vítima”
(Mauro Benedito Pouso Curvo, procurador de Justiça - ID 325319883).

Com efeito, o
“dolo no
crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor”,
como no caso dos autos

(TJDFT, AP no 0710866-472020.8.07.0004, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, Terceira Câmara Criminal, 11.11.2021).

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“O descumprimento consciente e reiterado das medidas protetivas de urgência, das quais o réu foi previamente intimado, caracteriza o delito do artigo 24-A, da Lei n. 11.343/2006.”
(TJMT, AP no 1000815-15.2024.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 13.8.2024)

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015, Relator: Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 14.2.2023)

Logo, impõe-se preservar a condenação do apelante por descumprimento de medidas protetivas.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025